Tribunal: TJDFT
Processo: 0731478-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0731478-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DENIZE FAUSTINO BERNARDO PACIENTE: EMILIANO MARIANO ORTIZ AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EMILIANO MARIANO ORTIZ, preso em 23/10/2020, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos 33, caput (por 4 vezes), c/c art. 35, caput, e art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/06 (tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico de drogas), além do art. 308 do Código Penal (usar como próprio documento de terceiro), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal e a que indeferiu o pleito de revogação da prisão. A impetrante afirma que o paciente está preso desde 23/10/2020, há mais de 341 (trezentos e quarenta e um dias) dias, houve audiência de instrução em 21 e 22/06/2021, mais de 3 (três) meses se passaram e o feito está paralisado, sem ter sido encaminhado ao Ministério Público para oferecimento de alegações finais, sendo que fará um ano da prisão do paciente sem que tenha se encerrado a instrução, o que configura excesso de prazo. Alega que requereu a juntada de um vídeo em que o paciente presta contas de tráfico a outro preso e apenas um mês depois a Magistrada deferiu o pleito, sendo que o delegado somente juntou aos autos os vídeos em 20/08/2021, mas, como achou a voz do paciente diferente, requereu à Juíza a realização de perícia audiovisual nas mídias para identificar se realmente se trata do paciente, tendo a Juíza determinado a intimação do Ministério Público para se manifestar, o que até o presente momento não foi feito. Afirma que a demora não pode ser atribuída à defesa, menciona a Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, e sustenta que o prazo não pode extrapolar o previsto no art. 22 da Lei de Organização Criminosa, que determina 120 dias, prorrogável pelo mesmo período, porém deve haver decisão fundamentada, o que não há. Sustenta que o paciente não pode ser prejudicado pelo excesso de réus nem pela pandemia, havendo constrangimento ilegal. Assevera que o paciente trabalha no lava a jato do pai, possui família, não tem antecedentes, bem como o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça e sua colocação em liberdade não trará risco à ordem pública, inexistindo igualmente demonstração de que ele se esquivará de colaborar com a Justiça. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pretende seja a prisão preventiva substituída por outras medidas cautelares. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 29539687). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, a existência de excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há 341 dias, sem que a defesa tenha dado causa à demora processual, sendo que a instrução criminal ainda não se encerrou e o prazo deveria ser de 120 dias, e, embora admitida prorrogação, não houve fundamentação nos autos e portanto, ele está preso há mais tempo do que determina a lei. Sustenta, ainda, que ele possui condições favoráveis, não oferece risco à ordem pública, e o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, devendo ser solto ou ter a segregação cautelar substituída por outras medidas cautelares. Inicialmente, verifica-se a existência de habeas corpus anterior ajuizado em favor do paciente (HCCrim 0748382-16.2020.8.07.0000), nas quais foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, substituição por outras medidas cautelares, condições favoráveis, pandemia, além de outras alegações, cuja ordem foi denegada. Colaciono a ementa a seguir: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MENSAGENS PARA OCULTAÇÃO DAS PROVAS E AMEAÇA AO DELATOR. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, configurado pelas circunstâncias do crime, com complexa associação para a comercialização de drogas que demandou diversas investigações policiais, bem como da natureza e da quantidade da droga, mais de 90 quilos de cocaína, com forte envolvimento do paciente na associação, composta por onze indiciados, sendo ele um dos responsáveis pelo transporte da droga para o Distrito Federal, tendo participado de toda a ação de escolta ao caminhão, que culminou com a apreensão da droga e prisão dos indiciados, o que indica que ele merece maior rigor da justiça, a fim de proteger o meio social. 4. A prisão cautelar por conveniência da instrução criminal justifica-se em razão do conteúdo das mensagens enviadas por uma das indiciadas, no sentido de ocultação das provas, bem como pela promessa de um dos denunciados, no sentido de que acertaria as contas com o delator. 5. Mostra-se inviável a substituição da prisão cautelar por domiciliar, uma vez que não restou comprovado que o paciente encontra-se "extremamente debilitado por motivo de doença grave", consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. 6. O paciente não se enquadra em nenhuma das situações prioritárias previstas no art. 4o da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não se mostrando fundamento apto a revogar sua prisão cautelar. 7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1304128, 07483821620208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 8/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, diante da ausência de fatos novos, a apreciação do presente habeas corpus fica limitada à alegação de excesso de prazo. Inicialmente, impende salientar que embora o parágrafo único da Lei de Organização Criminosa, mencionada pela impetrante, determine o prazo de 120 dias para o encerramento da instrução criminal, podendo ser prorrogado por igual período mediante fundamentação, o paciente não está sendo processado por nenhum crime tipificado na referida lei, ao que consta, não podendo se utilizar do regramento lá contido. Registre-se, ademais, que se trata de prazo para o fim da instrução criminal, não para colocar o paciente em liberdade, não se olvidando que a prisão preventiva não possui prazo máximo definido em lei. Por meio da Instrução no 1/2011, parágrafo único do art. 1o, a Corregedoria deste Tribunal de Justiça estabeleceu os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Entretanto, não é por demais lembrar que na contagem do prazo não se utiliza critério meramente matemático, mas a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). No caso, o processo é muito complexo, com 15 réus, diversos pleitos, cartas precatórias, inúmeros pedidos de revogação de prisão, dentre outros, sendo muitos os atos praticados, além de juntada de documentos e pleitos diários, sendo que já houve audiência de instrução e de continuação, em que foram ouvidas 24 testemunhas e os réus. Após, houve requerimento de diligências, e, consoante informado pela impetrante na petição inicial, a defesa do paciente requereu perícia em vídeos, houve manifestação do Ministério Público, e novo pedido, tudo a contribuir para a demora processual. Anote-se, ainda, que o processo está correndo desde o seu início, durante a pandemia, o que atrasou diversos atos processuais, além de audiências, e se trata de situação excepcional, devendo o ônus de eventuais atrasos ser suportado por todos, não havendo, portanto que se cogitar de excesso de prazo injustificado. Ao contrário, a Magistrada está inteiramente atenta ao feito. Saliente-se, ademais, que se trata de grupo de pessoas especializado e estruturado, com divisão de tarefas voltada para o tráfico de entorpecentes interestadual, sendo o paciente um dos responsáveis pelo transporte da droga para o Distrito Federal, em que houve apreensão de mais de noventa quilos de cocaína, o que se mostra bastante grave. Destaque-se, da mesma forma, que, embora não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, trata-se de delito equiparado a hediondo, o que, juntamente com as circunstâncias acima, afasta a alegação de falta de razoabilidade ou proporcionalidade. Impende salientar que, em consulta ao andamento processual, verifiquei que, em 29/06/2021, a Juíza de piso indeferiu o pleito de revogação da prisão do paciente, na qual analisou o excesso de prazo, nos seguintes termos: “Analisando os autos, observo que a prisão se deu com base nas investigações da Operação FIM DA LINHA, que resultou na prisão em flagrante de 11 alvos, conforme APF n.o 812/2020-24aDP, de 23/10/2020 (processo n.o 0005357-88.2020.8.07.0001). A operação policial denominada “FIM DA LINHA” logrou êxito em desarticular uma provável associação voltada para aquisição e distribuição de grandes quantidades de entorpecentes, oportunidade em que foram apreendidos aproximadamente 104kg (cento e quatro quilos) de cocaína, R$60.000,00 (sessenta mil reais), balanças de precisão, prensas hidráulicas e armas de fogo, sendo certo que 11 (onze) investigados foram presos em flagrante e tiveram suas segregações mantidas pelo MM. Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, algumas também mantidas posteriormente pelo TJDFT, em decisões de Habeas Corpus. Trata-se, portanto, de processo complexo, precedido de ampla investigação policial, com audiência de instrução e julgamento já realizada e em fase de diligências finais. O trâmite processual, em casos como tal, não pode ser analisado matematicamente, assim como pequeno atraso em determinada fase, isolada, não autoriza automaticamente a concessão de liberdade provisória aos acusados (...). Quanto ao pedido de liberdade provisória, destaco que nesse cenário de organização criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais e de evitar o contato dos denunciados com possíveis integrantes ainda desconhecidos da operação policial. Por fim, destaca-se que a audiência de instrução processual já foi realizada e o processo está em sua fase final. Ante o exposto, não havendo constrangimento ilegal, e inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do réu, em especial a garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão e RATIFICO a decisão que decretou a custódia cautelar de EMILIANO MARIANO ORTIZ, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020. (Processo no: 0718513-68.2021.8.07.0001) – negritos nossos. Destarte, tenho que não há que se cogitar de desídia do juízo nem de excesso de prazo injustificado, inexistindo constrangimento ilegal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de outubro de 2021 16:40:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator